Tribunal: TJSP
Processo: 1002737-41.2023.8.26.0296
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Medicamento – Portadora de sequelas decorrentes de AVC – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado.

Aplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Medicamento – Portadora de sequelas decorrentes de AVC – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado.

Aplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ.

Sentença mantida. Recurso desprovido.